Tribunal: STF
Processo: RE 1297986
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que reconheceu ter havido abuso de poder, pelo magistrado de primeira instância, na decretação da prisão do recorrido.
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    O Colegiado a quo se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos para concluir que, na específica hipótese em análise, “fácil perceber que o magistrado que presidiu a audiência e prolatou o decreto prisional o fez de forma temerária, tendo a sua atuação transbordado a sua função jurisdicional” e, também, que “restou evidenciado o abuso de poder na decretação das prisões, sem que houvesse o mínimo respeito ao processo acusatório e ao devido processo legal, usurpando as atribuições da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, bem como burlando o princípio do Juiz Natural, entre outras irregularidades”.
    A toda evidência, infirmar aquelas conclusões passaria, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: AI 391.371-AgR/RJ, Ministro Ilmar Galvão; AI 842.715- -AgR/AM, Ministra Rosa Weber; ARE 751.777-AgR/GO, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.069.350-AgR-Segundo/PE, Ministra Rosa Weber; ARE 1.273.205/PR, Ministro Dias Toffoli; ARE 1.275.641/PR, Ministro Celso de Mello; RE 567.059-AgR/SP, Ministro Teori Zavascki:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 279/STF.
    1. Hipótese em que para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem à controvérsia – ocorrência, ou não, de erro judiciário – faz-se necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (incidência da Súmula 279/STF).
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (AI 673.872-AgR/PI, Ministro Roberto Barroso)
    Para além disso, quanto à alegação do recorrente de que “na hipótese de manutenção da condenação, o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) fixado a título de danos morais, ‘data máxima venia’, revela-se desproporcional ao dano sofrido pelo recorrido”, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente ao ‘quantum’ arbitrado a título de indenização por danos morais em julgamento assim ementado: 
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    (ARE 743.771-RG/SP, Ministro Gilmar Mendes)
    Ademais, a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório – como na hipótese dos autos – foi considerada, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes):
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Por fim, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos):
    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento - 791.292 /PE, Ministro Gilmar Mendes). 
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator